Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DO MESMO IMÓVEL A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO SINAL EM DOBRO. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste contradição a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.